Tribunal: TJMT
Processo: 1011077-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011077-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), ELZA DE FATIMA PEREIRA - CPF: 660.420.621-15 (AGRAVANTE), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

–
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO SAÚDE
–

ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA –
INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA
–
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO
NÃO PROVIDO
.

1. Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Se a parte Agravante não logrou êxito em demonstrar a relevância de sua fundamentação capaz de alterar a decisão recorrida, a sua manutenção é medida que se impõe.

2. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELZA DE FÁTIMA PEREIRA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
M.M. Cristiano dos Santos Fialho
, nos autos da
“Ação de Concessão de Benefício Previdenciário (Auxílio doença ou Aposentadoria por Invalidez), c/c Pedido de Tutela Antecipada Inaudita Altera Pars”
no 1000077-73.2020.811.0045 em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
, que indeferiu o pedido de liminar, consistente na determinação do Agravado para conceder à Agravante o benefício previdenciário de auxílio saúde, ou a sua aposentadoria por invalidez.

Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta que o laudo pericial realizado nos autos de origem atestou a sua incapacidade de continuar exercendo o seu trabalho, uma vez que o perito afirmou que ela é incapaz de realizar trabalhos braçais.

Relata que é atendente de sua pequena loja, onde levanta pesos, sobe escadas, fica em pé a maior parte do dia e abaixa para arrumar mercadorias, ao passo que devido a sua enfermidade (Fibromialgia/Depressão) não esta conseguindo mais desempenhar seu trabalho porque sente dores absurdas.

Defende que preencheu todos os requisitos para a concessão do benefício
.

Ao final, requer seja provido o recurso a fim de que a decisão interlocutória seja totalmente reformada, para determinar que a parte Agravada pague imediatamente o benefício previdenciário mensal de aposentadoria por invalidez/auxílio doença.

A medida liminar não foi concedida, conforme decisão do relator originário Des. Márcio Vidal. [id. 43599997]

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 51865993]

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar. [id. 52050989]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que
indeferiu o pedido de liminar, consistente na determinação do Agravado para conceder à Agravante o benefício previdenciário de auxílio saúde, ou a sua aposentadoria por invalidez.

Destaco que no recurso de Agravo de Instrumento se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com efeito, cediço que a pretensão da tutela recursal pode ser antecipada, total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas negadas pelo juízo singular. Para tanto, deve estar evidenciado a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300, caput, c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

Para corroborar, trago à baila lições de Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, em Curso de Direito Processual Civil - Vol.2,
in verbis
:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente,
a demonstração da probabilidade do direito
(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”)
e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano
ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Na espécie, ao menos em sede de cognição sumária, tal como restou decidido pelo i. prolator da decisão interlocutória, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Isso porque, a questão deduzida nos autos de origem demanda dilação probatória, com o fito de se constatar a plausibilidade do direito invocado pela parte agravante.

Em que pese o laudo médico preliminar (id. 43506999) atestar que a periciada/agravante se encontra incapacitada de maneira permanente e total para serviços braçais, também atesta que há reserva física para serviços não braçais. [id. 4350699]

Nesse sentido, no
tocante à aposentadoria por invalidez, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, essa será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência
,

in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Desse modo, em princípio, percebe-se do laudo pericial preliminar que há possibilidade de reabilitação para outras atividades que não exijam esforço físico, o que afastaria as condições para a aposentadoria por invalidez por se tratar, na verdade, de incapacidade parcial.

De outro lado, os documentos apresentados pelo Agravante são unilaterais, que necessitam do contraditório para sua confirmação, razão pela que se mostra prudente o indeferimento da liminar.

Sobre o assunto, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - LAUDO MÉDICO PARTICULAR – PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – NECESSIDADE PARA COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE ALEGADA - PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS (ART. 300 DO CPC) – INVIABILIDADE DA MEDIDA PLEITEADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
(...) (N.U 1016843-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – BAIXA DE VEÍCULO – EXTRAVIO NO PÁTIO DO DETRAN – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTI. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar
. (N.U 1002282-21.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) (destaquei)

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de
instrumento, não vejo
razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021